Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para deferir o pedido de gratuidade de justiça a favor dos agravados.
2. Os agravantes requerem o provimento do agravo interno para revogar a decisão monocrática, sob alegação de omissão de rendimentos, bem assim requerem o reconhecimento da litigância de má-fé, com a consequente condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 81 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas (2) questões em discussão: (i) a concessão da gratuidade de justiça aos agravados, e (ii) a existência de litigância de má-fé dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar das alegações do agravante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, não prejudicando a esfera jurídica da parte adversa. 4.1. Embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões as quais justificam o seu deferimento, é certo não prejudicar o referido benefício o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas a suspende. 4.2. Por sua vez, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de nulidade da concessão do benefício.
5. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, porquanto: declaração de hipossuficiência; os valores dos proventos de aposentadoria pelo INSS dos agravados restam comprovados e boletos bancários relativos ao alto valor pago à título de plano de saúde de ambos.
6. A litigância de má-fé, a qual não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pelas partes adversas, hipótese não verificada no caso em tela.Portanto, não é possível vislumbrar a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso improvido para manter a decisão agravada.
Tese de julgamento: “Estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna”.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, XXXV e LXXIV do da Carta Magna; art. 98, § 2o, do CPC; art. 81 do CPC, art. 99, §3o e 4o, CPC;
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017. AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024. AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024. AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 TJDFT: APC 07459667020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 22/3/2024; APC 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017.